Tribunal: TJPA
Processo: 0800628-69.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800628-69.2019.8.14.0051

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARISSON VIEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS. DESPESAS NÃO RESTITUÍDAS PELO LEILOEIRO OFICIAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. PROVA DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo JUÍZO DE DIREITO DA 6º Vara Cível e Empresarial de Santarém em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada por MARISSON VIEIRA PEREIRA que julgou parcialmente procedente a ação para condenar o ente público estadual ao pagamento de danos materiais.

Na origem, MARISSON VIEIRA PEREIRA ajuizou ação ordinária de indenização por danos morais e materiais contra o ESTADO DO PARÁ alegando que em 10 de julho de 2017 arrematou bens em leilão promovido pela 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém (processo nº 0034135-93.2015.814.0051), no valor total de R$ 5.073,00 (cinco mil reais e setenta e três centavos).

Afirmou que pagou o valor da entrada (R$ 431,00) e da complementação da arrematação (R$ 837,25) totalizando a quantia de R$ 1268,25 (mil e seiscentos e sessenta e oito reais).

Sustentou que que pagou ainda ao Sr. Leiloeiro a importância de R$ 1.440,00 (mil e quatrocentos e quarenta reais), a título de reembolso de despesas para consecução do leilão, e mais R$ 507,00 (quinhentos e sete reais), a título de comissão do leiloeiro.

Aduziu que o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, responsável pelo leilão, declarou sem efeito a arrematação dos bens cujo valor pago foi inferior a 30% (trinta por cento) do valor da avaliação, ante a caracterização de preço vil, motivo pelo qual determinou ao arrematante a complementação do preço pago.

Apontou que, neste contexto, manifestou desinteresse na arrematação e requereu a devolução dos valores já pagos, incluindo as despesas cobradas pelo leiloeiro.

Informou que o Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém indeferiu o pedido para tornar sem efeito a arrematação, mas determinou ao leiloeiro a devolução dos valores indevidamente cobrados.

Requereu a condenação do Estado do Pará ao pagamento de danos morais e materiais.

O ESTADO DO PARÁ apresentou contestação tempestiva em que arguiu preliminar de denunciação a lide do leiloeiro e, no mérito, a improcedência dos pedidos.

O Juízo de 1º Grau julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido articulado na inicial, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, nos seguintes termos:

a) reconheço em favor do autor o direito à restituição dos valores pleiteado na quantia de R$ 1.947,00 (mil novecentos e quarenta e sete reais), devendo a correção monetária ser calculada com base no IPCA-E, desde a data do desembolso e os juros de mora, nos termos da Lei nº. 11.960/2009, serão calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da citação.

b) julgo improcedente o pedido de condenação em danos morais, pelos fundamentos expedidos acima.

O ESTADO DO PARÁ interpôs apelação em que defende a reforma do capítulo da sentença atinente a sua condenação ao pagamento de danos materiais.

Sustenta que os danos materiais devem ser devidamente comprovados, ônus do qual o apelado não se desincumbiu.

Requereu o conhecimento e provimento da apelação.

O Apelado não apresentou contrarrazões.

Apelação recebida no duplo efeito.

O Ministério Público se absteve de intervir.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Não havendo preliminares, passo ao mérito recursal.

No mérito,
o cerne da controvérsia discutida nos autos diz respeito à responsabilidade civil do Estado pela conduta do leiloeiro designado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, o qual teria exigido valores indevidos do arrematante, ora apelado.

O Juízo de 1º grau julgou parcialmente procedente a ação para condenar o ente estadual ao pagamento de danos materiais, considerando que o ora apelado logrou se desincumbir do ônus de comprovar o pagamento dos valores indevidos (consecução do leilão e o valor da comissão -ID 10770462 - Pág.) 102), bem como que o leiloeiro não se desincumbiu do ônus de comprovar a restituição de tais valores.

De igual forma, restou devidamente comprovado que o preço da arrematação se caracterizou como vil em razão da conduta do leileiro.

Acerca da responsabilidade das pessoas jurídicas de direito público por danos provocados a terceiros por seus agentes nessa qualidade, a Constituição Federal em seu art. 37, §6º dispõe:

Art. 37. (...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Do citado dispositivo depreende-se que a Administração Pública responde objetivamente pelos atos praticados por seus agentes, sendo necessária, para a sua responsabilização, apenas a demonstração do nexo de causalidade entre o ato e o dano.

Adotada, no direito pátrio, a teoria do risco administrativo, adverte Hely Lopes Meirelles que "o risco administrativo não significa que a administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa, apenas e tão-somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização".

Sergio Cavalieri Filho3, citando aquele publicista, ao comentar o art. 37, §6º da CR/88, afirma:

O exame desse dispositivo revela que o constituinte estabeleceu para todas as entidades estatais e seus desmembramentos administrativos a obrigação de indenizar o dano causado a terceiros por seus servidores, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (...).

Depreende-se da leitura do dispositivo constitucional é que ele se aplica aos danos causados por seus agentes a terceiros, sendo que estes são entendidos como alguém que seja estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tenha vínculo jurídico preexistente.

Assim, tratando-se de responsabilidade objetiva, basta que se estabeleça o nexo de causalidade entre o ato e o prejuízo sofrido, dispensada a comprovação de culpa para que se opere o dever de reparar danos causados.

Pelo que se pode verificar a partir das provas presentes nos autos do processo, os agentes públicos extrapolaram os limites do estrito cumprimento do dever legal, de modo que sua conduta se tornou ilícita.

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que a conduta do leiloeiro designado pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém deu causa a anulação do leilão, bem como que não restituiu ao arrematante os valores objeto da ação.

Assim, em aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova, uma vez constatado que o autor logrou se desincumbir do ônus que lhe competia, no sentido de demonstrar o dano e o nexo de causalidade, transferiu ao Estado do Pará o ônus de demonstrar causa excludente do dever de indenizar.

Conclui-se que o ente estatal apelante não se desincumbiu deste ônus, eis que pela Teoria do Risco Administrativo, somente ocorrerá a possibilidade da pessoa jurídica de direito público atenuar ou, até mesmo, afastar o dever indenizatório mediante a prova de que houve concorrência ou culpa exclusiva do lesado ou de terceiros, ou ainda, ocorrência de caso fortuito ou força maior, aptas a operar o rompimento do nexo etiológico anteriormente referido.

Em casos análogos os Tribunais Pátrios já se manifestaram no mesmo sentido, senão vejamos:

Responsabilidade Civil do Estado. Leiloeiro Público. Apropriação indébita de recursos de arrematante. Adjudicação dos imóveis não realizada. Ausência de devolução dos valores. Danos materiais e morais configurados. Apelação desprovida. Reforma da sentença no reexame necessário e de ofício. 1. É objetiva a responsabilidade da Administração pelos atos praticados por seus agentes nessa qualidade. 2. No caso vertente, o Estado responde, objetivamente, por atos praticados pelo leiloeiro público que, no exercício de suas funções, apropriou-se indevidamente dos recursos oferecidos pelo apelado para arrematar dois lotes em hasta pública, assentado o direito de regresso contra o agente. 3 (...) 5. Apelação a que se nega provimento. Reforma da sentença no reexame necessário e de ofício. (TJ-RJ - APL: 00500140520088190001, Relator: Des(a). HORÁCIO DOS SANTOS RIBEIRO NETO, Data de Julgamento: 02/02/2021, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021).

EMENTA: ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - ALIENAÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL - LEILOEIRO - INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - INDENIZAÇÃO DO VALOR APURADO NA VENDA - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA.
1 - Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o Estado e o leiloeiro oficial nos litígios envolvendo indenização por danos materiais e morais decorrentes de venda de veículo apreendido sem autorização judicial.
2 - A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva - art. 37, §6°, da Constituição da República.
3- A indenização se mede de acordo com a extensão do dano, a teor do art. 944 do Código Civil.
4 - A alienação de veículo apreendido em ação penal, sem autorização judicial, configura ato ilícito passível de indenização por danos materiais.
5 - O mero aborrecimento, sem abalo à honra ou à moral do cidadão, não enseja reparação por danos morais. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.18.101168-5/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/12/2018, publicação da súmula em 17/12/2018)

Neste contexto, concluo que restou devidamente demonstrado o dano material sofrido pelo apelado, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-Pa, data de registro no sistema.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023